Tribunal: TJPA
Processo: 0804188-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804188-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Raimundo Nonato Nascimento Silva, contra o ato do Juízo Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de se julgar incompetente para apreciar pedido concernente à reforma da dosimetria da pena, na primeira e na terceira fase, imposta pelo juiz sentenciante.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 5125657):

(...) se a decisão não for reconsiderada pelo juízo de execução , seja o pretenso recurso acolhido em seu efeito devolutivo e, ao final provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 09/02/2021 pelo MM. Juízo a quo que indeferiu o pleito, para CONSIDERAR A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NESTE CASO E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11343/06, pois não é caso de reanalise da matéria, para tanto, proceda a consequente RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA PARA FAZER CONSTAR O DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO, pelos fundamentos já deliberados, por ser ela perfeitamente possível.

As contrarrazões voltaram-se ao conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5125663).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Num. 5125668).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer “a fim de que seja mantida a decisão ora guerreada em todos os seus termos” (Num. 5504703).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

O artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), estabelece: Compete ao Juiz da execução
aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.

A Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal dispõe: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.

O agravante suscita, sobretudo, a aplicação dessas previsões, legal e jurisprudencial, para serem refeitos os fundamentos concernentes a circunstâncias judiciais e à causa de diminuição de pena no que lhe fora sentenciado, com trânsito em julgado.

Ocorre que novidade legal alguma que o favorecesse a respeito disso passou a vigorar depois do fato criminoso pelo qual restou condenado (a prática delitiva datou de 08/01/2016).

Assim sendo,
data maxima venia
, não há como acolher as teses recursais, haja vista o acertado posicionamento adotado na decisão agravada, de que o juiz da execução não tem competência para “reanálise fático-probatória dos elementos processuais que levaram à dosimetria da pena proferida pelo juízo sentenciante” (Num. 5125664).

Esses assuntos são cabíveis de discussão em eventual revisão criminal, consoante a redação do artigo 621 do Código de Processo Penal:

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 05/08/2021